Tribunal: TJDFT
Processo: 0700385-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. CARÊNCIA DE AÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DÍVIDAS PRESCRITAS. REGISTROS EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITOS. INEXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DAS RÉS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apresentação de cópias de telas substitui a exposição de extratos na comprovação de elementos documentais necessários ao balizamento probatório para a propositura da ação.

2. A eventual ausência de comunicação ou exaurimento do processo na instância administrativa, não constituem obstáculos para o ajuizamento da ação, com fulcro no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

3. Não ficou caracterizada a litigância de má-fé do autor, não sendo possível averiguar qualquer deslealdade ou prática de atos inúteis ao regular desenvolvimento do processo.

4. Do excerto da sentença, se reconhece o liame necessário à participação da apelada no polo passivo da demanda, a tanto que, se acata parcialmente os pedidos exordiais e, o Juízo a quo, reconhece a prescrição das dívidas registradas pela recorrida em nome do autor. Fica-se estampada a necessidade de trazer a recorrida à lide, não se falando em ilegitimidade passiva.

5. Para que haja a revogação da gratuidade de justiça concedida, é necessário que a parte impugnante prove a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ônus que a ré não cumpriu, vez que não apresentou quaisquer provas que atribuam, ao autor, a capacidade financeira que apregoa.

6. Se percebe que o réu sucumbiu em parte mínima do pedido originariamente formulado, porquanto, apesar do autor ter vencido nos pedidos de declaração da prescrição e inexigibilidade dos débitos, estes têm peso mínimo no cômputo geral do pleito exordial. Mantida a distribuição das sucumbências nos moldes sentenciados, que deverão ser totalmente debitadas ao autor (art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento ao apelo. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.